Tribunal: TJDFT
Processo: 0750252-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. INSOLVÊNCIA CIVIL DO SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO JUÍZO UNIVERSAL. COTAS SOCIAIS ARREMATADAS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARREMATANTE NÃO ISENTO DE DÉBITOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BEM DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não decretada a falência da sociedade limitada devedora, mas declarada a insolvência civil de seu anterior sócio unipessoal, subsiste incólume a autonomia patrimonial da sociedade, de forma que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal.
2. A sucessão empresarial da sociedade devedora, pela arrematação das cotas sociais leiloadas em processo de insolvência civil do seu anterior sócio, não exime a sociedade em face de seus credores, permanecendo o sucessor empresarial responsável pelas obrigações da empresa, anteriores ou posteriores à transferência societária.
3. A isenção do arrematante quanto aos débitos anteriores sobre bem leiloado constituídos em face do devedor, pessoa física declarado insolvente, não alcança os débitos da atividade empresarial da sociedade limitada cujas cotas foram arrematadas.
4. A sociedade executada não reveste legitimidade para reclamar eventual titularidade de terceiro sobre os bens constritos por determinação judicial (art. 18 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.